Tribunal: TJSP
Processo: 2210106-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Recuperação Judicial. Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o desenvolvimento da atividade por mais de dois anos, inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data anterior ao pedido. Requisitos cumulativos cumpridos pelos autores. Deferimento do processamento da recuperação mantido. Discussão sobre eventual extraconcursalidade do crédito que não cabe neste momento processual.

Ementa:
Recuperação Judicial. Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o desenvolvimento da atividade por mais de dois anos, inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data anterior ao pedido. Requisitos cumulativos cumpridos pelos autores. Deferimento do processamento da recuperação mantido. Discussão sobre eventual extraconcursalidade do crédito que não cabe neste momento processual. Ausência de deliberação, na origem, sobre a fixação da competência. Matéria que não pode ser conhecida pela Corte, sob pena de supressão de instância. Há elementos, de qualquer forma, que conduzem à conclusão de que o principal estabelecimento empresarial dos devedores está em São José dos Campos/SP, apesar da unidade produtiva em Minas Novas/MG.

Recurso desprovido, na parte que é conhecido.